Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base nos arts. 115, 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal o autor pede a declaração da nulidade da sentença a fim de que o feito tenha prosseguimento, com consequente cumprimento da execução de título.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade ou esclarecendo ao juízo quanto à desnecessidade de tal medida, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, o juiz sentenciante, ao analisar o pedido de busca e apreensão, verificou que não se encontravam nos autos todos os documentos necessários ao julgamento da lide, sobretudo o contrato de financiamento do veículo assinado pela parte ré. 3.1. Determinou, assim, a emenda à exordial oportunizando ao autor que trouxesse aos autos o documento faltante sob pena de extinção. 3.2. A decisão indicou que havia irregularidade a ser sanada na petição inicial, no sentido de que a parte requerente deveria comprovar a assinatura do contrato, pois de acordo com o documento acostado aos autos, não seria possível verificar tal assinatura, assinalando o prazo de 15 dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 3.3. O demandante apresentou petição no processo informando que o contrato juntado foi assinado digitalmente.
4. Em que pese a parte alegar que o contrato foi celebrado de maneira virtual, deixou de juntar ao feito documentação apta a comprovar que a assinatura digital do documento trazido aos autos foi produzida em meio eletrônico certificado pelo ICP-BRASIL. 4.1. De fato, no Brasil, as assinaturas digitais ganharam regulamentação a partir da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil”. 4.2. O ICP Brasil usa a infraestrutura de chaves públicas, para viabilizar a emissão de certificados digitais de pessoas naturais e jurídicas, de forma a certificar a identificação e validade das assinaturas. 4.3. Desse modo, respeitados os requisitos necessários, a assinatura digital passa a ter a mesma validação que aquela aposta em documentos impressos em papel, pois é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa. 4.4. Nesse ponto, insta afirmar que, nos termos do art. 107 do CC: “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 4.5. Logo, tem-se que admitir a validade de documentos (contratos e ações) que tramitam ou são assinados de maneira virtual, desde que respeitadas as regras pertinentes. 4.6. Assim, o indeferimento da petição inicial foi coerentemente fundamentado pelo Juízo a quo.
5. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 2 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica o seu indeferimento e a extinção do Feito sem resolução do mérito (artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC). Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (20160110526143APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 25/09/2017).
6. Apelação improvida.